Tribunal: TJMT
Processo: 1011899-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011899-63.2021.8.11.0000
RECORRENTE: NEIVA KLEN RAMOS E OUTROS
RECORRIDO: NOILVIS KLEM RAMOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por NEIVA KLEN RAMOS E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 101089475):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REMOÇÃO/ALTERAÇÃO DE ENCARGO DE INVENTARIANTE, OCUPADO PELA AGRAVADA – MANUTENÇÃO DO ENCARGO DE INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE FATOS DESABONADORES – REQUISITOS DO ART. 622 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AVERIGUAR A REALIDADE DOS FATOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA VINDICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A decisão que manteve a inventariante para o munus de inventariança deve-se manter incólume, considerando-se a inexistência de qualquer conduta desabonadora da inventariante que se amolde às hipóteses do art. 622 do CPC.
(TJ-MT 10118996320218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Neiva Klen Ramos e Outros, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que, nos autos da ação de remoção de inventariante manteve a parte recorrida como inventariante dos bens deixados por Ruth Klem Ramos e Benedito Batista Ramos.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 622 do CPC, ao argumento de que “(...) restou provado nos autos que a inventariante, ora Agravada, além de se recusar de prestar contas, também omitiu bens do espólio quando do arrolamento dos bens a serem inventariados, bem como deixou de prestar as primeiras declarações no prazo legal, incorrendo no que dispões o art. 622, I, V e VI do NCPC (...)”.
Recurso tempestivo (id 106769471).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 106862474).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 107252978).
Contrarrazões apresentadas (id 108959976).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que, nos autos da ação de remoção de inventariante manteve a parte recorrida como inventariante dos bens deixados por Ruth Klem Ramos e Benedito Batista Ramos.
O aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) apesar dos apontamentos realizados pelo recorrente, a administração temporária dos bens do espólio, pela inventariante, a toda evidência, está nos moldes do que disciplina o artigo 618 do CPC, razão pela qual não reconheço nenhuma conduta da inventariante que justifique sua remoção. Ademais, o comportamento da inventariante até o momento apurado não se amolda às hipóteses previstas no art. 622 do CPC.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. O agravante imputa ao inventariante comportamento desidioso no exercício da inventariança, configurando causa para sua remoção, com amparo nos incs. III e IV do art. 622 do CPC. Porém, na escassa documentação que subsidia seu recurso, não há prova suficiente do alegado. É impositiva, assim, a manutenção da decisão agravada. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento, No 70079927174, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 04-07-2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESCABIMENTO. Deve ser mantida a decisão que não acolheu o pedido de remoção da inventariante, pois não caracterizadas, ao menos por ora, quaisquer das hipóteses do art. 622 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”(Agravo de Instrumento, No 70081659526, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 04-07-2019)
Neste contexto, diante de todo o exposto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente, razão pela qual a decisão atacada não merece reparo, devendo ser mantida em sua integralidade. (...)”. (g.n)
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO JULGADO QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, em regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. (...) 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1845996/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) (g.n).
Logo, é inadmissível o recurso interposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça